Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-93.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703899-93.2019.8.07.0012 RECORRENTE: YGON MARLEY VIEIRA DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. FIRME E COERENTE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 344 do CP, quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelos demais elementos de prova, confirmam a grave ameaça perpetrada para que ela não comparecesse em Juízo a fim de prestar depoimento na ação penal em que o réu e o irmão dele respondiam pelo crime de dupla tentativa de homicídio. II - Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, defendendo que o acórdão impugnado, ao manter a condenação do insurgente pela prática do crime de coação no curso do processo teria malferido referido dispositivo legal, por erro sobre os critérios de apreciação da prova constituída nos autos. Ademais, pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório, manteve a condenação do recorrente, porquanto: “Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 344 do CP, quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelos demais elementos de prova, confirmam a grave ameaça perpetrada para que ela não comparecesse em Juízo a fim de prestar depoimento na ação penal em que o réu e o irmão dele respondiam pelo crime de dupla tentativa de homicídio. II - Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.” (ID 16589150). Assim, infirmar fundamento dessa natureza como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005